Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-21.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009112-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ITAEL ESTEVAM NETO - CPF: 378.748.101-04 (RECORRIDO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009112-21.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

OI MÓVEL S/A

ITAEL ESTEVAM NETO

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/10/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
relação de consumo – telefonia móvel – plano pÓS pago – bloqueio indevido da linha telefônica –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
sentença de parcial procedência –
VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Majoração do valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em conta o bloqueio indevido.

Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela
procedência
dos pedidos em parte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR

a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título dos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação.

A parte Reclamada, nas razões recursais, alega que o serviço de telefonia foi devidamente prestado e discorre quanto ao dano moral alegado pela Reclamante. Requer a improcedência da ação, e alternativamente, a redução do quantum fixado.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais, bem como, incluir a condenação por lucros cessantes no valor de R$ 25.000,00.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora declarou na inicial que possuía duas linhas fixas para atender os pedidos de sua distribuidora de água e gás, sendo uma linha principal de fina 7745 e uma linha secundaria de final 0011 que atenderia quando a linha principal estivesse ocupada.

No entanto que no final de janeiro/2022 sua linha secundária foi bloqueada, e 15 dias depois a linha principal também ficou muda.

Com a inicial, junta uma lista de protocolos de atendimento entre os meses de janeiro à março de 2022, de onde alega que por não conseguir resolver o problema na via administrativa, e já ter contabilizado prejuízos na empresa, achou por bem pedir a portabilidade das linhas, fato incontroverso, pois consta na contestação na pág. 08 que o pedido de cancelamento foi em 14/03/2022.

Ocorre que a suspensão das linhas é indevida, tendo em vista que a autora comprovou o regular pagamento pelos serviços, juntando ainda diversos protocolos na tentativa de restabelecer o serviço.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade perpetrada, merecendo retificação apenas no que tange ao valor da condenação imposta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a
fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra irrisório
para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O valor fixado pelo Magistrado
a quo
deve ser majorado.

Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atento às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, considerando o fato de que a linha permaneceu bloqueada por cerca de dois meses, em que pese as diversas reclamações do consumidor que não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Com relação aos lucros cessantes, comungo do entendimento do Magistrado a quo, de que não estão demonstrados, visto que, não constam maiores informações de notas fiscais emitidas pela empresa do Reclamante, apenas uma visão geral de vendas que sequer pode ser atrelado à empresa do Autor.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de OI MÓVEL e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante ITAEL para majorar o valor dos

danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a empresa
OI MÓVEL
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixada em 1º grau que foi o objeto do seu recurso improvido, nos termos do art. 55 da Lei n. º 9.099/95, e diante do resultado deixo de condenar a autora ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022